Tribunal: TJPA
Processo: 0803408-52.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803408-52.2021.8.14.0005

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARCO ANTONIO LIMA CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Decisão de impronúncia. Homicídio qualificado na forma tentada. Existência de indícios suficientes de autoria e materialidade. Pronúncia. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que impronunciou o réu Marco Antônio Lima Carneiro pela tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, do CP).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na fase de pronúncia, o conjunto probatório revela a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade que autorizem a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia demanda apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficientes os indícios de autoria e materialidade.

4. A materialidade do crime está demonstrada por laudos médicos e pelos relatos consistentes da vítima.

5. Há indícios de autoria contra o réu, extraídos de reconhecimento na fase policial, depoimentos testemunhais e elementos circunstanciais como fuga do local, vínculo com coautor e imagens das câmeras de segurança analisadas por policiais que reconhecem o acusado.

6. Eventuais fragilidades dos reconhecimentos e limitações das imagens devem ser analisadas pelo Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

7. Prevalência do princípio do
in dubio pro societate
na fase de pronúncia.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e a materialidade do crime, não sendo necessário juízo de certeza. 2. O reconhecimento na fase inquisitorial, somado a outros elementos de convicção, pode justificar a pronúncia, mesmo sem confirmação expressa em juízo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413, caput e §1º; CP, arts. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de abril de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que
impronunciou
o réu MARCO ANTÔNIO LIMA CARNEIRO da prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB.

Narra a
denúncia,
em síntese, que no dia 17/03/2021, por volta das 11h30, no Bar do Neguinho, em Altamira/PA, Marco Antônio Lima Carneiro e Wenderson Cruz Gomes teriam tentado matar Ilana Ribeiro de Paula, mediante disfarce e motivo fútil, aparentando serem clientes e pedindo cerveja antes da agressão. Segundo a acusação, Marco Antônio efetuou três disparos de arma de fogo contra Ilana, atingindo-a no abdômen, costas e coxa. Mesmo caída, ele ainda apontou a arma para sua cabeça e exigiu "o dinheiro da droga". A vítima então afirmou que iriam "matar a pessoa errada", ocasião em que ambos os denunciados fugiram. A tentativa de homicídio teria ocorrido por engano, tendo como alvo original uma mulher que trabalhava no bar vizinho, possivelmente envolvida com o tráfico de drogas. A vítima foi socorrida por sua ex-companheira, Cleudiane de Sousa Rocha, também atendente no bar, sendo levada à UPA e depois transferida ao Hospital Regional, onde ficou internada por oito dias.

Prossegue a exordial narrando que Ilana e Cleudiane reconheceram Marco Antônio como autor dos disparos em sede policial. Informações anônimas indicaram que os autores fugiram em um veículo Cobalt cinza, que foi posteriormente localizado abandonado. O carro pertencia a Regivaldo Pereira Galvão Junior, que confirmou tê-lo alugado a Wenderson, apresentando capturas de conversas por WhatsApp em que este lhe pede para não revelar a locação. A testemunha Magno Rodrigues de Sousa, que intermediava locações para Regivaldo, confirmou a ligação de Wenderson com o veículo usado na fuga e relatou que Marco Antônio (“Coringa”) frequentemente estava com Wenderson no Hotel Pirilus.

Finaliza a inicial informando que imagens de câmeras de segurança juntadas aos autos mostram a presença dos denunciados no local do crime, inclusive captando Marco Antônio guardando a arma na cintura após os disparos. Marco Antônio exerceu o direito ao silêncio, enquanto Wenderson não foi localizado para prestar depoimento.

Em suas
razões recursais
, o
dominus litis
alega que a respeitável sentença deve ser reformada, a fim de que o apelado
seja pronunciado pelo crime do art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB,
tendo em vista que existem indícios mínimos de autoria e materialidade que autorizam a pronúncia, principalmente em se considerando que, nessa fase, vigora o princípio do
in dubio pro societate.

Em
contrarrazões
, a defesa do apelado manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, de vez que a decisão de impronúncia foi proferida em consonância com o insuficiente arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Verifica-se que as razões esposadas no apelo
merecem prosperar
.

Como cediço, a pronúncia é uma decisão de caráter meramente interlocutório, que expressa apenas o juízo de admissibilidade, subordinado ao princípio
in dubio pro societate
, e não uma decisão de mérito. Tratando-se de fase processual referente a mero juízo de admissibilidade da acusação, restando configurados suficientes indícios de autoria e materialidade, a decisão de pronúncia se impõe.

De outra banda, ao contrário da pronúncia, à qual bastam apenas indícios de materialidade e autoria, para a impronúncia é imprescindível o juízo de certeza, o que não se verifica no acaso vertente.

Assim, a legislação processual penal, em seu art. 413,
caput
, não exige que, para a decisão interlocutória mista de pronúncia, haja prova plena e exauriente da autoria, sendo necessários apenas indícios suficientes, já que o juízo de certeza deverá ser feito, apenas, pelo Conselho de Sentença,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse sentido, vale a pena trazer à lume o ensinamento do professor
Eugenio Pacceli de Oliveira
,
in
Curso de Processo Penal. Ed. Lúmen Júris, 10ª edição, págs. 572/573:

“Não se espera na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. Esse afastamento, só é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nesta fase. Mesmo na impronúncia, que é fundada na ausência de provas, o juiz deve realizar exame aprofundado de todo o material ali produzido para atestar a sua insuficiência, já que, em princípio, não é ele o competente para a valoração do fato”.

In casu
, das provas produzidas no curso da instrução, tem-se que a materialidade e os indícios autoria do delito restam evidenciadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, em Juízo, os quais, analisados conjuntamente, mostram-se plenamente capazes de sustentar a sentença de pronúncia, senão vejamos.

A vítima Ilana Ribeiro de Paula informa que foi atingida por três disparos de arma de fogo enquanto trabalhava no Bar do Neguinho. Afirmou que, ao cair, o atirador apontou a arma para sua cabeça e questionou:
"Onde está o dinheiro da droga?"
. Disse que os agressores chegaram fingindo ser clientes e que pediu a própria vida ao perceber que haviam se enganado de pessoa. Reconheceu Marco Antônio na delegacia, mas em juízo alegou que não seria capaz de reconhecê-lo novamente, porque os indivíduos usavam boné e máscara.

Outrossim, a testemunha Cleudiane de Sousa Rocha relata que estava no local dos fatos, também como atendente do bar. Prestou socorro à vítima após os disparos. Relata que os autores chegaram simulando ser clientes e pediu cerveja. Realizou reconhecimento fotográfico de Marco Antônio na fase policial. No entanto, em juízo não confirmou expressamente o reconhecimento, afirmando que os agressores usavam máscara e boné.

A testemunha Mhoab Khayan Azevedo Lima (Delegado) informa que Marco Antônio já era conhecido da polícia, tendo sido reconhecido nas imagens de câmeras de segurança. Indica que a postura, roupas e outros elementos visuais ajudaram na identificação do acusado nas filmagens.

A testemunha Glauton Feitosa da Silva (policial civil) narra que participou das diligências e da análise das imagens captadas no local do crime. Corrobora a identificação de Marco Antônio com base na aparência física, trajes e atitudes, apesar da limitação facial das imagens.

Das provas acima transcritas, vê-se que, até o presente momento,
não se pode afirmar que sejam insuficientes os indícios de autoria por parte do réu
, sendo certo que as dúvidas em relação à autoria por parte do apelado devem ser dirimidas pelo juízo natural do caso, qual seja, o Tribunal do Júri.

O juízo de primeiro grau entendeu pela inexistência desses indícios, amparando-se no fato de que o reconhecimento feito pela vítima e pela testemunha Cleudiane na fase inquisitorial não foi ratificado em juízo, além de apontar que as imagens de câmeras de segurança, juntadas aos autos, não permitiriam a identificação segura do agente em razão do uso de máscara e boné.

Contudo, ao compulsar detidamente os autos, observo que há elementos concretos aptos a configurar o juízo de probabilidade exigido para a pronúncia.

Com efeito, a vítima Ilana e a testemunha Cleudiane, em sede policial, realizaram reconhecimento fotográfico do apelado Marco Antônio Lima Carneiro, como sendo o autor dos disparos. Tais reconhecimentos foram formalizados e acompanhados dos respectivos autos, contendo imagens dos envolvidos e declarações detalhadas (ID 23066889 - Págs. 16/17 e 25/26). Ainda que em juízo tenham afirmado não conseguir repetir o reconhecimento, a inconsistência pode ser atribuída à passagem do tempo (mais de dois anos), ao trauma vivenciado ou mesmo à própria dinâmica da audiência virtual.

Não obstante, os agentes da Polícia Civil responsáveis pela investigação, ao visualizarem as imagens das câmeras de segurança, identificaram Marco Antônio como o autor dos disparos, por já ser conhecido das forças policiais locais. Este elemento, por si só, embora não sirva de prova cabal, soma-se a outros indícios relevantes já constantes dos autos, como os autos de reconhecimento fotográfico, a fuga do local dos fatos e a relação do apelado com outros envolvidos.

Ademais, nos autos consta que o apelado evadiu-se do distrito da culpa após o crime, vindo a ser localizado posteriormente, o que também pode ser valorado como indicativo de autoria, especialmente para os fins do juízo de admissibilidade da acusação.

No que tange às imagens do circuito de segurança, é certo que há limitação para o reconhecimento facial pleno em razão do uso de máscara. Contudo, o conjunto dos elementos – sobretudo a descrição física compatível com o apelado, sua alcunha já conhecida (“Coringa”), o reconhecimento inicial pela vítima e testemunha, e a vinculação ao veículo utilizado na fuga – compõe um lastro mínimo de prova exigido pela jurisprudência pátria para a remessa ao Tribunal do Júri.

Portanto, no entendimento de que a sentença de pronúncia, como dito alhures, encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, deve ela limitar-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia, somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em testilha.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DINÂMICA DOS FATOS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. JUÍZO NATURAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA REFORMADA. 1. A pronúncia caracteriza mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, sem necessidade da certeza exigida à sentença condenatória. Nesta fase processual, as dúvidas resolvem-se pro societate, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP. 2. O exame de confronto balístico, ainda que tenha sido produzido na fase de inquérito, é considerado como prova pericial irrepetível, estando inserido na exceção prevista no art. 155 do CPP. 3. Diante da prova de materialidade e dos inegáveis indícios de autoria, sobretudo por ter sido localizado na cena do crime projétil expelido pela arma de fogo do acusado, a pronúncia do réu é medida que se impõe. 4. Recurso provido. (TJDFT - Acórdão 1972134, 0722362-71.2023.8.07.0003, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.)

Desta maneira, os elementos dos autos não nos permitem afastar de forma veemente a prática da conduta pelo ora apelado, restando indubitavelmente presentes os indícios de autoria e a materialidade do delito, suficientes para que haja a pronúncia do apelado, razão pela qual não possui o Magistrado
a quo
competência para usurpar da Juízo natural, no caso o Tribunal do Júri, a tarefa de julgar e processar o caso sob exame.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para pronunciar o réu MARCO ANTÔNIO LIMA CARNEIRO como incurso no crime do art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, do CPB, a fim de que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025